Tribunal: TJBA
Processo: 8020951-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020951-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INÊS-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal para conclusão do inquérito configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, afastando-se a contagem meramente aritmética dos prazos legais, com exame das peculiaridades do caso concreto. A demora na conclusão do inquérito não configura constrangimento ilegal quando justificada pela complexidade da investigação, especialmente em crimes graves que demandam diligências periciais essenciais. A apuração de tentativa de homicídio com lesões graves exige produção de provas técnicas, como exame de corpo de delito e perícias em instrumento do crime, o que legitima maior dilação temporal. A prisão preventiva exige demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. O modus operandi violento, consistente no uso de arma branca e na prática de múltiplos golpes em regiões vitais da vítima, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a custódia para garantia da ordem pública. O histórico de envolvimento do paciente em práticas delitivas reforça o risco de reiteração criminosa, corroborando a necessidade da medida extrema. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na investigação criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando quando inexistente desídia estatal e presente a complexidade do caso. 2. A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi violento legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A existência de elementos concretos que indiquem periculosidade do agente e risco de reiteração criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas alternativas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 10, 46, 282, § 6º, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 157.718/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 709.740/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 718.654/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STF, HC 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020951-53.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INÊS-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.